Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723632-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE VIEIRA CERQUEIRA IMPETRANTE: ALISSON PEREIRA DO ROZÁRIO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALINE VIEIRA CERQUEIRA contra decisão do JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF que indeferiu o pedido de revogação de prisão e de substituição do cárcere em prisão domiciliar. A Defesa sustenta que a paciente foi presa em virtude de mandado de prisão temporária para a apuração de suposto envolvimento no crime previsto no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 em 12/04/2021, pela 24a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. Em audiência de custódia foi homologado o cumprimento do mandado de prisão temporária, ao passo que a Defesa requereu a revogação da prisão ou ainda a substituição da medida cautelar, mormente por se tratar de genitora com filha de apenas 05 (cinco) anos de idade. Relata que posteriormente foi decretada a prisão preventiva da paciente, tendo em seguida requerido o relaxamento da prisão, mas tal pedido restou indeferido. Esclarece que o marido da paciente também foi alvo das investigações 24a delegacia de polícia do DF (Carlos Gilvam), sendo expedido e cumprido mandado de prisão em desfavor dele, ou seja, tanto a mãe quanto o pai foram presos juntos no cumprimento dos mandados de prisão. Defende que a paciente nunca foi processada ou condenada por nenhum crime, possuindo ainda bons antecedentes e uma filha de 5 anos de idade. Alega que a filha da paciente tem passado por enormes dificuldades sem os cuidados de sua genitora, porquanto a avó paterna é pessoa idosa e tem dificuldades de se locomover. Aduz que não foi demonstrado pela Autoridade Coatora o periculum libertatis de forma concreta, pois entende que não se trata de um crime cometido com violência ou grave ameaça, bem como existe a clara ausência da necessidade da prisão. Afirma que na suposta participação da Paciente seria em relação a movimentação bancária, e nesse aspecto diz que todas as suas contas já se encontram bloqueadas, ou seja, caso estivesse em liberdade a paciente não poderia de forma alguma movimentar suas contas, de tal modo que não há que se falar em atrapalhar as investigações e muito menos fazer cessar suposta prática criminosa, haja vista a própria impossibilidade de tal fato ocorrer já que não consegue movimentar mais suas contas. Argumenta que as medidas cautelares, expressamente previstas no artigo 319 do CPP, funcionam como substitutivas da custódia e sua imposição deve obedecer à disposição legislativa do artigo 282 do CPP, vale dizer, ao binômio necessidade/adequação, e no caso tais medidas são suficientes para garantirem a conclusão das investigações, instrução processual e aplicação da lei penal, comprometendo-se, a Paciente, a comparecer a todos os atos do processo e para justificar sua atividade, além de outras medidas que Vossa Excelência entender pertinente, como a extrema medida de monitoração eletrônica, comumente utilizada aqui no Distrito Federal, domicílio da Paciente Alega ainda que o afastamento da prisão domiciliar para mulher mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo marco legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) Acrescenta que conforme consta das informações contidas dos documentos acostados aos autos, a Paciente preenche satisfatoriamente os requisitos necessários para responder solta, inclusive com monitoração eletrônica. Entende ainda que o fundamento da prisão cautelar está travestido de caráter antecipatório de pena. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e subsidiariamente a substituição da constrição da liberdade por medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem cabíveis, adequadas e suficientes no caso em tela ou, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. No mérito, pede a reforma e confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Por oportuno, cito a decisão impugnada: “Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade da autuada vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a prova da materialidade dos crimes e o perigo do estado de liberdade de ALINE foram bem delineados por este Juízo na recente decisão que decretou a prisão preventiva no dia 29 de maio de 2024. Vejamos: “A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0708768-59.2024.8.07.0001, que retrata uma minuciosa investigação conduzida pela 24a DP/DF para apurar a atuação de um grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de entorpecentes. Em abril de 2023, foi iniciada uma investigação para verificar a atuação de um grupo criminoso envolvido no transporte e difusão de entorpecentes, baseando-se no Relatório n. 135/2023 da 24a DP/PCDF (ID n. 189326147). As suspeitas surgiram após o recebimento de diversas denúncias anônimas pelo DICOE, que citavam nominalmente Carlos Gilvan, Aline, Philip e William como traficantes de drogas. Conforme o relatório, desde 2021, os investigados Carlos Gilvan (vulgo "Pezão"), Aline, e Philip (vulgo "Gordinho") estariam associados a William Alves Ferreira (vulgo "Cofrinho") com o objetivo de fornecer e difundir drogas, notadamente cocaína, maconha e substâncias sintéticas. Com o tempo, as denúncias foram se intensificando, incluindo informações sobre a evolução patrimonial dos investigados, que seria incompatível com as atividades lícitas desempenhadas por eles. Devido ao caráter detalhado das denúncias, que incluíam informações sobre patrimônio, modus operandi, local de traficância e tipo de entorpecente, os policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 24a DP iniciaram diligências de campo para verificar a procedência dessas informações. Embora não tenha sido categoricamente verificada nenhuma transação ilícita, é importante destacar que as informações sobre veículos, identidade física e endereços dos investigados foram confirmadas. Corrobora o conteúdo das denúncias anônimas o fato de que William, vulgo "Cofrinho", foi detido em flagrante no dia 29 de agosto de 2022 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, ocasião em que foi apreendida uma significativa quantidade de substância entorpecente. As investigações foram corroboradas pelo fato de que os investigados possuem várias fotografias juntos nas redes sociais, incluindo uma em que Philip, Gilvan e William aparecem em Foz do Iguaçu/PR. Durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles alegaram que foram ao Paraguai para adquirir celulares, mas, devido aos altos preços, decidiram não comprar. Contudo, essa justificativa é questionável, considerando a distância de mais de 1.000 km entre o Distrito Federal e o estado do Paraná. Adicionalmente, de 2021 a 2022, Philip foi registrado como proprietário de um veículo Porsche 911 Carrera, avaliado em um milhão de reais, sem apresentar uma renda condizente com tal aquisição. A partir da autorização para interceptação telefônica constante nos autos n. 0716468-23.2023.8.07.0001, foi elaborado o Relatório n. 202/2023 pela 24a DP/SRD (ID n. 189326148). Este relatório trouxe informações cruciais para o aprofundamento das investigações, evidenciando que os suspeitos mantêm comunicações frequentes com indivíduos de vasto histórico criminal e realizam operações financeiras suspeitas. Além disso, conforme descrito no relatório policial n. 231/2023 – 24a DP/PCDF (ID n. 189326149), foram obtidas evidências de que os investigados são responsáveis por um carregamento de drogas interceptado pela PRF no dia 12/05/2023. As investigações também indicaram que vários dos investigados viajaram para regiões de fronteira sem motivo plausível, retornando ao Distrito Federal em pouco tempo. Durante essas movimentações, foram apreendidos 700 kg de maconha, atribuídos ao grupo investigado. Em outra ocasião, após uma viagem ao estado de Goiás, uma grande quantidade de pasta base de cocaína foi apreendida com o investigado Wilton, que confessou estar distribuindo a substância no Distrito Federal Também chamou a atenção o intenso fluxo de comunicações trocadas pelos investigados, que, em um curto período, enviaram entre si centenas de mensagens. Nos dados armazenados nas contas iCloud vinculadas aos investigados, foram encontrados elementos que indicam conduta ilícita. Segundo os investigadores, havia várias fotografias de drogas e cadernos com registros contábeis do tráfico, incluindo cobranças de juros. Adicionalmente, foram encontrados comprovantes de transferências PIX de valores elevados, incompatíveis com a condição financeira dos investigados. Além disso, vídeos gravados por Aline mostram que ela filmou as placas das viaturas da delegacia e compartilhou a identificação dos veículos descaracterizados com outras pessoas, visando evitar prisões de integrantes do grupo. Em diligências de campo e utilizando a geolocalização fornecida pelas operadoras de telefonia, os policiais civis identificaram Walisson Matheus Fagundes como o terceiro indivíduo que participou do transporte das drogas junto com Wilton e Lucas Matheus. Walisson compartilhou quarto no Hotel San Conrado com os demais, e fotografias encontradas no celular de Wilton confirmam que os três estavam juntos. Foi verificado que Walisson trocava dezenas de mensagens com outros investigados. No celular de Lucas, foram localizados diálogos entre ele e o investigado Philip, vulgo "Duplex" ou "Dx", claramente relacionados ao tráfico de drogas. Em várias mensagens, Wilton enviava fotografias de grandes quantidades de crack (Relatório n. 183/2024 – ID n. 189326152). Adicionalmente, a embalagem que continha as drogas foi submetida a exame papiloscópico, resultando na identificação das digitais de Macksuel Cavalcante Campelo Gomes no recipiente. As diligências subsequentes revelaram que Lucas Matheus encontrou-se com Sandro em Goiânia/GO, indivíduo com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção Comando Vermelho. Em análise dos contatos de Philip, descobriu-se que Sandro estava registrado desde 29/03/2023. É notório que Sandro se desloca frequentemente entre o Acre, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte, tendo sido autuado em 20/08/2023 após ser flagrado com drogas. Nos dados telemáticos de Ramon, observou-se que ele oculta os valores gerados por Macksuel, sendo responsável pelas transferências bancárias ordenadas por este. Em uma dessas transações, foram enviados R$ 5.000,00 para Philip. Também foram remetidas grandes quantias para o irmão de Macksuel, o investigado Igor Vinícius. Através dos dados armazenados nas nuvens vinculadas a Philip, localizaram-se diálogos e anotações pertinentes à investigação, confirmando que ele cobra seus devedores e recebe transferências em nome da empresa New Cell, de sua propriedade. Constatou-se nos dados telemáticos de Aline que ela movimenta grandes quantias por ordem de seu marido Carlos Gilvan, sem qualquer justificativa ou razão lícita aparente. Em relação ao investigado Byron, as informações colhidas indicam que ele era responsável pelo transporte de drogas e pela lavagem de dinheiro. Segundo os relatórios policiais, um veículo Fiat/Idea, propriedade de Carlos Gilvan, foi apreendido e subtraído do pátio da 15a DP/PCDF, sendo encontrado pouco depois. Um exame papiloscópico identificou as impressões digitais de Byron no automóvel. A polícia relata que a subtração ocorreu possivelmente devido a um compartimento secreto que continha uma pistola Glock .9mm com seletor de rajadas. Esse incidente soma-se às centenas de mensagens trocadas com outros investigados e a situações suspeitas de entrega de drogas em que Byron foi flagrado Finalmente, o investigado Luis Henrique trocou várias mensagens com Philip, sendo incluído na segunda quinzena da investigação. Através das ERBs, foi possível verificar que Luis Henrique e Igor Vinícius encontraram se em Palmas/TO em 27/06/2023, após o qual Luis se deslocou para Porto Alegre/RS sem motivo aparente. Além disso, Luis Henrique constava no caderno de anotações de Philip, junto com outros representados, indicando sua integração ao grupo criminoso. A linha investigativa sugere que Luis Henrique foi responsável por levar um veículo Hyundai/Tucson até a região de fronteira, veículo este que foi apreendido dias depois com 700kg de maconha, sendo conduzido por Wilton na ocasião. Enquanto o veículo se deslocava, conforme comprovado pelas OCRs nas rodovias federais, o terminal celular de Luis Henrique seguia a mesma rota, conforme verificado pela geolocalização de ERBs. Durante esse período, Lucas Henrique trocava diversas mensagens com Philip. Com substrato nesses elementos de prova, foi deflagrada a operação policial, denominada Operação Cruzada. Ao fim das investigações, após a análise de todos os dados telemáticos e documentos já disponíveis, a autoridade policial conseguiu vincular cinco apreensões de droga ao grupo criminoso, ocasião em que indiciou CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON como incursos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de um grupo criminoso que aparentemente possui como membros os ora representados. A periculosidade da liberdade de CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos importantes do grupo ora investigado. Para além disso, consigne-se que os investigados CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON possuem condenações anteriores ou respondem processos pela prática de crimes (IDs n. 198577613, 198577614, 198577615, 198577616, 198577617 e 198577618) de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Diante das circunstâncias fáticas expostas, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostra, por ora, suficiente e adequada para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do mesmo código. Assim, é imperativa a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos investigados. Estes demonstram persistir em desafiar o ordenamento jurídico por meio da prática contínua da traficância de entorpecentes, evidenciando uma personalidade voltada para a criminalidade. A justificativa para a prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública (periculum libertatis), baseia-se na probabilidade concreta de reiteração delitiva, e não em uma mera possibilidade. Esta probabilidade é extraída das circunstâncias do crime e dos elementos de informação coletados, que revelam a periculosidade dos envolvidos, marcada por uma ousadia e destemor que exigem uma resposta mais enérgica do judiciário. Tal medida visa inibir a continuidade de suas atividades ilícitas, protegendo o meio social. Ao analisar detidamente os relatórios de investigação policial, observa-se que essas pessoas aparentemente não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso. Isso é evidenciado pelo fato de terem sido indiciadas apenas por infração ao artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Ademais, cabe destacar que IGOR e RAMON não possuem antecedentes criminais, o que reduz significativamente os riscos associados à manutenção de sua liberdade. Isso porque, analisando detidamente os relatórios de investigação policial, verifica-se que tais pessoas, aparentemente, não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso, tanto é que foram indiciados, tão somente, como incursos no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Some-se a isso o fato de que IGOR e RAMON sequer ostentam antecedentes criminais, não havendo maiores riscos na manutenção do estado de liberdade. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: (...) 2) ALINE VIEIRA CERQUEIRA, amasiado, natural de Brasília – DF, nascido em 6/9/1994, filho de Francisca Vieira dos Santos e Jaime Pires Cerqueira, portadora do CPF no 703.540.281-03 e RG 3175694 SSP/DF; (...)” Com o pedido de revogação, a Defesa não trouxe qualquer fato novo ou fundamento apto a desconstituir o entendimento deste Juízo exarado na recente decisão que determinou a custódia preventiva da requerente ALINE. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que o fato de a requerente ALINE VIEIRA CERQUEIRA ser genitora de filha menor de 12 (doze) anos não ilide os fundamentos da prisão preventiva decretada nem conduz, dadas as particularidades do caso concreto, à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP, determinou que não dever ser autorizada a aplicação do referido instituto quando constatadas situações excepcionais que justifiquem a sua ineficiência e o seu descabimento. Ou seja, a norma não pode ser interpretada como um salvo conduto que torne a pessoa imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal (Acórdão 1416504) In casu, conforme demonstrado acima, as circunstâncias do caso concreto denotam que a custódia domiciliar não é suficiente e adequada para evitar a reiteração criminosa e para proteger a ordem pública. Embora a requerente ALINE VIEIRA CERQUEIRA tenha demonstrado a condição de genitora de filha menor (ID n. 199109219), não foi constituída nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados da infante, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar. Ao revés, foi demonstrado o seu estreito envolvimento com o submundo criminoso. Como bem pontuado pelo Ministério Público, “não há notícia de que a criança esteja passando por alguma privação a reclamar tratamento diferenciado ou que tenha sido acolhida em algum abrigo, longe da presença de familiares próximos. Ao contrário, está aos cuidados de sua avó paterna.” (ID n. 199280728). Outrossim, “em que pese a requerente tenha apresentado a certidão de nascimento da filha menor (ID: 199109219), nos exames médicos (ID’s: 199109235 e 199109241), não se verifica qualquer condição especial de saúde que indique a necessidade de cuidados especiais. Portanto, as circunstâncias descritas nos parágrafos anteriores demonstram que sua liberdade representa perigo para a ordem pública e em nenhum momento a impediu de praticar o fato criminoso. Irrelevante, nesse contexto, que seja primária e tenha bons antecedentes.” (ID n. 199280728). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a custódia cautelar de ALINE VIEIRA CERQUEIRA. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0715755-48.2023.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos.” De início, não me parece ter razão a parte impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão da paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento inidôneo ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo - tráfico de entorpecentes, razão pela qual seria imprescindível a sua prisão, já que das informações investigativas nos autos principais, a paciente teria vínculo estreito com integrantes de grande organização criminosa, inclusive, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação dela como um dos elos importantes do grupo ora investigado pelo tráfico de entorpecentes, já que atua na movimentação de vultosas quantias por ordem de seu marido CARLOS GILVAN, sem qualquer contrapartida ou razão lícita para tanto. Além disso, em princípio, pelo que se extrai da decisão que manteve a prisão preventiva, a Defesa não trouxe qualquer fato novo ou fundamento apto a desconstituir o entendimento do Juízo de origem que determinou a custódia preventiva da paciente. Ademais, no presente caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das próprias circunstâncias do crime e gravidade das condutas, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Não há, de outro lado, pelo impetrante, qualquer discussão efetiva acerca da materialidade e autoria da infração penal. Nesse sentido, a prisão domiciliar, ao menos nesse momento processual, não se mostra possibilitada. Outrossim, o fato de a requerente ALINE VIEIRA CERQUEIRA ser genitora de filha menor de 12 (doze) anos não ilide os fundamentos da prisão preventiva decretada nem conduz, dadas as particularidades do caso concreto, à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Na hipótese, não obstante os argumentos, tenho que a paciente deixou de comprovar a imprescindibilidade dos cuidados e sustento da filha menor, a teor do disposto no art. 318, inciso VI, do CPP, para que houvesse possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque, conforme mencionado na decisão de origem (id 60099009): “não há notícia de que a criança esteja passando por alguma privação a reclamar tratamento diferenciado ou que tenha sido acolhida em algum abrigo, longe da presença de familiares próximos. Ao contrário, está aos cuidados de sua avó paterna.” (ID n. 199280728). Outrossim, “em que pese a requerente tenha apresentado a certidão de nascimento da filha menor (ID: 199109219), nos exames médicos (ID’s: 199109235 e 199109241), não se verifica qualquer condição especial de saúde que indique a necessidade de cuidados especiais. Portanto, as circunstâncias descritas nos parágrafos anteriores demonstram que sua liberdade representa perigo para a ordem pública e em nenhum momento a impediu de praticar o fato criminoso. Irrelevante, nesse contexto, que seja primária e tenha bons antecedentes.” (ID n. 199280728)”. Precedente: (Acórdão 1752256, 07015516520238079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese o argumento da paciente quanto as dificuldades de a avó paterna cuidar da menor, certo é que a criança está sob os cuidados de parente da paciente, e ainda que a infante esteja passando por um processo de dificuldades na escola em razão da suposta ausência de seus genitores, tal circunstância, neste momento, ainda que sensível, não autoriza, por si só, a modificação da decisão ora impugnada. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e primariedade, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1856765, 07170620620248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856599, 07159500220248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856046, 07136974120248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 10/5/2024; dentre outros). Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora